Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007474-12.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc. Mediante a decisão de ID 51312658, foi determinada a expedição de RPV em favor dos credores. Os ofícios requisitórios foram expedidos (IDs 54635995, 54639056, 54640209 e 54640212) e, em seguida, o Distrito Federal providenciou os depósitos (ID 58221057). O SINDIRETA manifestou concordância em relação aos valores e, então, requereu a transferência do numerário, via PIX, à conta bancária indicada em sua petição (ID 59218084). Decido. Houve a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, em virtude do depósito do valor objeto do cumprimento de sentença. Dessa forma, o presente feito deve ser extinto. Defiro o pedido de transferência bancária, nos termos expostos na petição do SINDIRETA (ID 59218084). Após a certificação de tal providência, não havendo qualquer oposição, arquivem-se os autos eletrônicos, com as providências e cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de junho de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator